Tribunal: TJES
Processo: 5003472-66.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-66.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE ASSIS NONATO
RECORRIDO: CLUBECAR VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003472-66.2023.8.08.0050

EMBARGANTE
:
CLUBECAR VEICULOS LTDA

EMBARGADO
:
LEANDRO DE ASSIS NONATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL ENTRE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E O APARECIMENTO DOS DEFEITOS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INCLUSÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO NO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À ABRANGÊNCIA DOS VÍCIOS E À NECESSIDADE DOS REPAROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida contra o voto que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto ao lapso temporal entre a compra (28/02/2023) e o problema mecânico (31/08/2023), sustentando que isso afastaria sua responsabilidade, bem como omissão quanto à inclusão de itens de manutenção/desgaste natural dentro do valor de R$ 4.558,40, que teria sido indevidamente considerado dano material.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verificam as omissões alegadas. O acórdão embargado enfrentou adequadamente, de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

5. Em relação ao suposto lapso temporal, o acórdão embargado fundamentou expressamente que: 1) o veículo apresentou defeitos logo nos primeiros dias de uso; 2) que tais problemas foram registrados, comprovados e confirmados por depoimento de mecânico; 3) que se tratavam de falhas que ultrapassavam o desgaste natural e 4) que afetavam diversos componentes do carro.

6. Essas premissas afastam a alegação de ausência de responsabilidade, pois o colegiado já considerou e enfrentou a matéria ao reconhecer que “
os defeitos ultrapassavam em muito o desgaste natural decorrente do uso e quilometragem
”

7. Quanto ao itens de manutenção incluídos no orçamento, no acórdão, a Turma já concluiu que os gastos comprovados pelo autor eram diretamente relacionados à necessidade de colocar o veículo em condições de uso e que a quantia gasta decorreu da falha na entrega de um veículo apto ao uso no momento da compra. Portanto, ao reconhecer o dano material e fixar a restituição do valor integral, o acórdão expressamente entendeu que todos os itens constantes do orçamento estavam dentro do contexto do vício.

8. Logo, inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, sendo manifesta a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão — finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)